Tribunal: TJDFT
Processo: 0030469-72.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0030469-72.2014.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL DA CONCEICAO BARRETTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Arquivem-se os presentes autos. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2022 21:28:45. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador